Tribunal: STF
Processo: AI 560798
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Razões
destoantes do conteúdo do acórdão recorrido. Aplicação da súmula
284. Agravo regimental não provido.  Não se conhece do recurso
extraordinário cujas razões sejam destoantes do real conteúdo do
aresto recorrido.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.